Tribunal: TJDFT
Processo: 0016230-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO. INOCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO. LEI 14.010/2020. VIGÊNCIA POSTERIOR CONSUMAÇÃO PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, iniciar-se-ia a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
2. Após a prolação dessa decisão foram realizadas diversas diligências infrutíferas em busca de bens, entretanto, tais diligências não são suficientes para afastar a declaração de prescrição. Precedentes.
3. Transcorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens do executado, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. A digitalização dos autos não foi suficiente para afastar a prescrição intercorrente, já que os autos ficaram indisponíveis por apenas 20 dias.
5. Incabível a aplicação do art. 3o da Lei 14.010/2020, uma vez que quando iniciou a vigência da lei, a prescrição intercorrente já tinha se consumado.
6. Desnecessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.